Tribunal: TJES
Processo: 5006213-31.2025.8.08.0011
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006213-31.2025.8.08.0011

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: CARLA FERNANDA NERY DO NASCIMENTO GOMES

PARTE RE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA EM GOZO DE LICENÇA-MATERNIDADE NO MOMENTO DO EXERCÍCIO. EXIGÊNCIA DE RENÚNCIA AO DIREITO SOCIAL OU REVOGAÇÃO DA POSSE. ILEGALIDADE. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E PERSPECTIVA DE GÊNERO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária em face de sentença que concedeu a segurança para assegurar a candidata aprovada em certame municipal o direito de manter sua posse no cargo de Professora e usufruir da licença-maternidade antes do início do efetivo exercício, após a autoridade administrativa condicionar sua entrada em exercício à renúncia do benefício ou à revogação da posse com pedido de prorrogação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a candidata empossada em cargo público, que se encontra em gozo de licença-maternidade, possui o direito de iniciar o exercício funcional apenas após o término do referido afastamento, sem que a fruição do direito constitucional represente obstáculo à sua investidura ou permanência no serviço público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal garante o direito à licença-maternidade e estende tal proteção às servidoras públicas, visando ao amparo da maternidade e da infância.

4. O exercício de um direito constitucional fundamental não pode se transmudar em obstáculo à investidura ou à permanência no serviço público, sendo vedada a imposição de escolha entre o cuidado com a prole e a subsistência financeira através do cargo.

5. O ato administrativo que exige a renúncia à licença-maternidade ou a revogação da posse de mulher em estado puerperal ignora barreiras biológicas e sociais, violando o postulado da dignidade da pessoa humana.

6. A administração pública possui o dever de adaptar seus regulamentos para garantir que a servidora-mãe não seja penalizada pelo exercício da maternidade, afastando formalismos que retirem a eficácia de direitos sociais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1. A candidata empossada em cargo público que esteja em gozo de licença-maternidade possui o direito líquido e certo de iniciar o efetivo exercício após o término do afastamento legal.

2. É ilegal o ato administrativo que condiciona a manutenção da posse ou a entrada em exercício à renúncia do direito social à licença-maternidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, confirmar a sentenca em reexame necessario, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conheço da Remessa Necessária, por força do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

Segundo se depreende dos autos, a impetrante, após aprovação em certame público, foi convocada para o cargo de Professora do Município de Cachoeiro de Itapemirim em 14/05/2025. Ocorre que, ante o nascimento de sua filha em 29/03/2025, encontrava-se em gozo de licença-maternidade no momento designado para o início do exercício funcional.

Diante desse quadro, após empossada no cargo e encaminhada para exame admissional, afirma ter sido surpreendida com a imposição de condição para a entrada em exercício: (1) revogar a posse e solicitar requerimento de prorrogação por mais 30 dias e depois mais 30 dias, ou (2) entrar em exercício renunciando à licença-maternidade.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão autoral, concedendo a segurança para garantir a manutenção da posse no cargo e o adiamento do exercício até o término do afastamento legal.

A propósito do tema, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o exercício de um direito constitucional - a licença-maternidade - não pode se transmudar em obstáculo à investidura ou à permanência no serviço público. Nesse sentido, destaco julgado de relatoria do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, que enfrentou situação análoga,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE). CANDIDATA CONVOCADA QUE ESTAVA EM LICENÇA MATERNIDADE . DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE ANULOU A CONTRATAÇÃO. DIREITO DA IMPETRANTE DE TOMAR POSSE E ASSUMIR AS FUNÇÕES DO CARGO APÓS O GOZO DA LICENÇA MATERNIDADE. PROTEÇÃO À MATERNIDADE PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO . INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE INDENIZAÇÃO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS NO PERÍODO EM QUE TEVE CURSO O PROCESSO JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1
. A candidata aprovada dentro do número de vagas previstas no edital, que esteja em gozo de licença maternidade, possui direito líquido e certo de nomeação e posse, uma vez que a Constituição da Republica assegura à gestante a fruição de licença, sem prejuízo do emprego e do salário ( CF, art. 7º, XVIII, 39, § 3º), não podendo o exercício legítimo de um direito apresentar-se como obstáculo à posse e início das atividades do cargo para o qual foi aprovada.
2. Diante da estatura constitucional desse direito, estando a candidata aprovada em processo seletivo para contratação temporária em gozo de licença maternidade, deverá o município contratante reservar a vaga e prorrogar a contratação para após o término da licença, salvo se esgotado o prazo de validade do certame, ou se, no caso contratação com data final estipulada, o término da licença maternidade ocorrer em data posterior à data final da contratação . 3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas, não têm direito à indenização, tampouco à retroação dos efeitos funcionais. 4. Recurso provido . Sentença reformada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50010860320228080049, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Nessa linha de intelecção, é imperativo analisar a questão sob a lente da
perspectiva de gênero
, em estrita observância à Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça.

O ato administrativo que impõe a revogação da posse ou a renúncia à licença-maternidade no contexto de uma mulher em estado puerperal, ignora as barreiras biológicas e sociais que recaem desproporcionalmente sobre a população feminina na conquista do espaço de trabalho, não havendo como exigir a escolha entre o cuidado com a prole e a subsistência financeira por meio do cargo público.

Há de se rememorar que o art. 7º, XVIII, da CF, garante o direito à licença-maternidade, o qual é estendido às servidoras públicas por força do artigo 39, § 3º, da CF, em
proteção à maternidade e à infância
, o que impõe ao Estado o dever de adaptar seus regulamentos para garantir que a servidora-mãe não seja penalizada pelo exercício da maternidade.

No caso, a conduta da autoridade administrativa, ao ameaçar a revogação da posse e ao ventilar a renúncia à licença-maternidade, afronta não apenas a legalidade estrita, mas o próprio postulado da dignidade da pessoa humana, pois retira a eficácia de um direito social fundamental em prol de um formalismo administrativo que ignora as contingências da vida da mulher.

Nesse contexto, agiu com absoluto acerto o magistrado de primeiro grau ao conceder a segurança postulada, eis que caracterizada a violação a direito líquido e certo da impetrante.

Ante o exposto,
conheço
da remessa necessária e
confirmo
a sentença submetida ao reexame necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)